Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM FAVOR DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A demanda de busca e apreensão tem por finalidade a apreensão do bem alienado fiduciariamente a fim de consolidar seu domínio e sua posse nas mãos do credor, visando a satisfação de seu crédito.

2. No caso em questão, já estando em mora e, ainda, tendo sido facultada nova chance ao devedor de parcelamento da dívida, certamente, seria imprescindível um comportamento ativo do apelante quanto à oportunização da purgação da mora.

3. A parte ré não fez qualquer prova da renegociação verbal da dívida, tampouco quanto à extensão ou condições, nem quanto à existência de algum outro fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito invocado pela parte adversária, não desempenhando, assim, o ônus processual que lhe competia, o qual encontra previsão no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4. Constatada a inadimplência do devedor e comprovada a sua constituição em mora, deve ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em mãos do credor/apelado.

5. Recurso conhecido e desprovido.